Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-20.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece litispendência e mantém a extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão embargada deixa de apreciar questões essenciais ao desate da lide, configurando omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade dos embargos de declaração é integrar o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo admitida sua utilização para rediscussão de fundamentos já analisados.
4. O voto embargado afirma, de forma clara, que a nova ação reproduz relação jurídica já discutida em demanda anterior com acordo homologado, sendo possível resolver eventual descumprimento nos autos de cumprimento de sentença (CPC, art. 109, § 3o).
5. A alegação de inexistência de identidade subjetiva e de superveniência de fatos não evidencia omissão, pois o fundamento adotado é suficiente para firmar o convencimento, inexistindo dever de analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes.
6. A pretensão deduzida nos embargos busca reexame da matéria decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa da via eleita.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento do núcleo da controvérsia, conforme art. 1.025 do CPC.
8. Ausente vício apto a autorizar o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 109, § 3o.